Tribunal: TCU
Processo: 030.403/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10343/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.403/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Daudt Waldhelm Junior (XXX.005.347-XX); Cristian Moraes de Souza (XXX.451.027-XX); Erick da Silva Silverio (XXX.140.877-XX); Gabriel Marques de Oliveira (XXX.937.157-XX); Lucas da Silveira de Oliveira (XXX.045.417-XX); Lucas dos Santos Andrade Silva (XXX.868.656-XX); Pedro Henrique Resende Marques (XXX.135.581-XX); Raildo Henrique Rocha Fernandes (XXX.417.502-XX); Vinicius Lopes de Lima (XXX.551.222-XX); Vitor Pessanha Rhodes (XXX.860.127-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.